Tribunal: TJBA
Processo: 0002522-96.2020.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 0002522-96.2020.8.05.0191 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente : José Afonso Torres Junior Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado Bahia Recorrido : Ministério Público do Estado da Bahia RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSTRUÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. NORMAS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. TEMAS MERITÓRIOS CONFISSÃO. ANALFABETISMO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. DILIGÊNCIA POLICIAL. VALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS. SUFICIÊNCIA. TESE MERITÓRIA. CONTROVERSÃO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A previsão excepcional contida no Decreto Judiciário nº 267/20 desta Corte de Justiça e na Resolução nº 329/20 do Conselho Nacional de Justiça, autorizando que, diante do cenário de pandemia, fossem realizadas audiências de instrução por meio de videoconferência, não encampa matéria típica do Processo Penal, mas, apenas, a normatização do emprego de recursos tecnológicos já previstos na própria Lei Penal Adjetiva, razão pela qual não há que se cogitar nulidade geral dos atos praticados em sua observância, especialmente sob a ótica de inconstitucionalidade. Preliminar rejeitada, para prosseguimento no julgamento de mérito. 2. As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, incluindo eventuais vícios de procedimento – errores in procedendo – capazes de anulá-lo, mas, ao revés, cingem-se aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou improvimento recursal, os quais se reservam à apreciação no mérito da insurgência. 3. A mera condição de analfabeto do réu não invalida automaticamente sua confissão extrajudicial, sendo para tanto necessário demonstrar a ocorrência de efetivo vício na manifestação de vontade, especialmente quando no respectivo termo se registra ter sido “lido e achado conforme”, bem assim ali se apondo o registro de assinatura a rogo daquele. 4. A vedação à deflagração de inquérito policial pautado exclusivamente em denúncia anônima não se confunde com a inicial comunicação do fato por esse meio à autoridade policial, desencadeando apenas as diligências apuratórias preliminares pela Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante do réu, hipótese em que a comunicação de revela plenamente admissível. Precedentes. 5. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva em toda a sua extensão circunstancial, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 6. Não havendo controvérsia a respeito da materialidade do fato, eis que evidenciada por prova técnica, basta à decisão de pronúncia, por regra, a reunião de elementos suficientes a um firme juízo de probabilidade de que o agente, de fato, agiu para ceifar a vida da vítima, aguardando-a em tocaia após desentendimento e agredindo-a de surpresa com uma barra de ferro. 7. Ainda que não se revele prova bastante em si, na fase de pronúncia não há como se afastar a validade da confissão extrajudicial do réu que, antes de estar disponível a prova técnica, detalha a forma com que teria agredido a vítima, inclusive em quais regiões corporais e sob que circunstâncias, de modo absolutamente compatível com o quanto posteriormente revelado por aquela. 8. A eventual decisão de impronúncia somente se justifica quando patentes, de modo incontroverso, elementos suficientes para a convicção de que o réu não é o autor do fato ou de que este, sob as circunstâncias em que praticado, não constitui crime. Havendo dúvida sobre o contexto factual da ocorrência delitiva e acerca das reais circunstâncias sob as quais praticada, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença, notadamente em face do predomínio, na fase de pronúncia, da compreensão in dubio pro societate. 9. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0002522-96.2020.8.05.0191, em que figuram, como Recorrente, José Afonso Torres Junior e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA